Tribunal: STF
Processo: ACO 1835
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação Cível Originária. Extinção sem resolução do mérito. Falta de interesse processual. Ônus sucumbenciais.



    1. A não consumação de inscrição do autor nos cadastros federais de inadimplência retira o interesse processual na obtenção de tutela para anulação do ato. 



    2. Os ônus da sucumbência, em ação extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual, devem ficar a cargo do autor do processo . 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.